Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-68.2024.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14868 - Contagem de Prazo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800246-68.2024.8.14.0094

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0800246-68.2024.8.14.0094

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

SENTENCIADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO: FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Francisca Moreira dos Santos, contra o Estado do Pará, visando à transferência urgente da paciente para unidade de saúde com suporte em leito clínico especializado em neurologia e cirurgia vascular. A autora encontra-se internada no Hospital Maternidade de Santo Antônio do Tauá com quadro grave de saúde, incluindo suspeita de acidente vascular cerebral e extensa área de necrose no calcâneo esquerdo. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente concedida e determinando a transferência da paciente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fornecimento do tratamento de saúde pleiteado; e (ii) analisar a possibilidade de intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde diante da omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de efetivar políticas públicas que garantam o acesso ao tratamento adequado, nos termos do artigo 196 da CF/1988.

A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente para assegurar o tratamento necessário ao paciente, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 855178 RG).

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece a obrigação do Estado de garantir à pessoa idosa o atendimento integral à saúde, mediante políticas públicas que permitam um envelhecimento digno, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos (arts. 3º, 9º e 15).

A omissão da Administração Pública em fornecer o tratamento necessário à paciente justifica a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A sentença que determinou a transferência da paciente para unidade hospitalar especializada, assegurando-lhe tratamento adequado, encontra respaldo na legislação constitucional e infraconstitucional, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços de saúde é dever do Estado e direito de todos, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento do tratamento necessário ao paciente.

A omissão administrativa em garantir acesso a tratamento médico essencial justifica a intervenção judicial para efetivar o direito fundamental à saúde, sem que isso represente violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, VII, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º, 9º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá

(ID 24484216 – 1/4) que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Francisca Moreira dos Santos, e em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando-o ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 24484076 – fls. 1/9), que a Sra. Francisca Moreira dos Santos necessita, em caráter de urgência, ser transferida para unidade de saúde com suporte em leito clínico de maior complexidade com Especialidade em Neurologia e Cirurgia Vascular, eis que internada no Hospital Maternidade de Santo Antônio do Tauá desde o dia 08/03/2024 devido ao quadro de afasia, perda de força muscular generalizada, cefaleia, instabilidade hemodinâmica, com suspeita de acidente vascular cerebral. Associado a ferimento com extensa área de necrose em calcâneo esquerdo. Cumpre enfatizar que na tomografia de crânio da paciente observa-se hipodensidades em parênquima cerebral; apresentando sinais vitais com instabilidade recorrente e estando sob tratamento clínico para estabilização. A paciente está desde o dia 14/03/2024 cadastrada junto a Central de Leitos do Estado, aguardando resposta para liberação de leito em Hospital com especialidade em neurologia e cirurgia vascular, o que acarreta sério risco de complicações em seu quadro geral de saúde, inclusive perda do membro afetado e risco de óbito, razão pela qual, ante a gravidade e urgência da demanda, recorre ao Poder Judiciário para garantia do Direito à Saúde.

Deferido o pedido de tutela de urgência (ID

24484086 – fls. 1/4), para determinar
“que o requerido, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, proceda a transferência do(a) paciente FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS, para hospital com LEITO CLÍNICO DE MAIOR COMPLEXIDADE,COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, seja na rede pública ou mesmo na privada, tudo às suas expensas, fornecendo o necessário ao tratamento, a critério do médico especialista, inclusive, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (U.T.I), se for necessário, e custeando o transporte, estadia, alimentação e demais despesas da parte interessada e de eventual acompanhante, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias
”.

Ao contestar (ID 24484106 – fls. 1/9), o Estado do Pará,

preliminarmente alegou a perda de objeto e, no mérito, suscitou inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, alegou a inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará em virtude da repartição de competência, ao final requereu a improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 24484216 – fls. 1/4), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, na forma da lei.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

ESTE PROVIMENTO JUDICIAL SERVIRÁ COMO OFÍCIO/MANDADO, conforme autorizado pela Corregedoria do TJ/PA.”

Não há notícia da interposição de recursos voluntários nos autos.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública de Pedido de Obrigação de Fazer e

Tutela Provisória de Urgência com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars, com o objetivo de que
o Estado do Pará providenciem à requerente

diagnosticada com quadro de doenças neurológicas, necessitando de transferência para leito clínico especializado, em caráter de urgência, em razão de sua enfermidade, havendo risco de iminente de morte.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Francisca Moreira dos Santos.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025